Tribunal: TJES
Processo: 5000373-21.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000373-21.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JORGE LOPES DE BRITO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado no 5000373-21.2018.8.08.0032

Recorrente: JOSÉ JORGE LOPES DE BRITO

Recorrida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Relator: Evandro Coelho de Lima

DECISÃO

Cuida-se de recurso inominado interposto por José Jorge Lopes de Brito, do qual verifico que não houve seu devido preparo, bem como que transcorreu o prazo deferido para a parte recorrente comprovar a hipossuficiência ou efetuar o preparo do recurso. (id 1409439)

O artigo 42, §1o, da Lei no 9.099/1995, é claro ao dispor que a parte recorrente deve realizar o pagamento das custas do recurso em até 48 horas, após sua interposição, independentemente de intimação. In verbis:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Também é a interpretação do Enunciado 80 do FONAJE, de que
“o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”
.

Portanto, o não conhecimento do presente recurso inominado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso inominado.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo a quo.

Cachoeiro de Itapemirim, 1 de outubro de 2021.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Quarta Turma Recursal Sul, na conformidade da ata da sessão, por unanimidade,
desacolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator. Acompanharam o voto do relator os Doutores XXXXXXXX e XXXXXXXX.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.